Tribunal: TCU
Processo: 014.148/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1863/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar cumpridas as determinações do Acórdão 936/2016-TCU-Plenário dirigidas ao Fundo Nacional de Saúde, à Fundação Nacional de Saúde, ao Incra SR 12/MA, bem assim aos ministérios relacionados no item 9.4 da deliberação, dar ciências aos interessados e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 014.148/2016-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde; Fundo Nacional de Saúde - MS; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador); Ministério das Cidades (extinta); Ministério do Esporte (extinta); Ministério do Turismo (vinculador); Superintendência Regional do Incra No Estado do Maranhão 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.